Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603188-69.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603188-69.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CASSIO LUIZ GOMES
LOBATO MACHADO, CPF: 648.043.219-34, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO (ADVOGADO)
CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO (REQUERENTE)
CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65698
16
24/01/2020 15:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.802

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603188-69.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO DEPUTADO
FEDERAL
- OAB/PR32206
ADVOGADO: CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO
REQUERENTE: CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO
- OAB/PR32206
ADVOGADO: CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
,
ELEITORAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez
que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.

Num. 6569816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415335521000000006198992
Número do documento: 20012415335521000000006198992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 22/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por CÁSSIO LUIZ GOMES
, filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
LOBATO MACHADO
eleições de 2018 (id. 274825).
Constou no parecer conclusivo (id. 5926866) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 13.357,25, sendo R$ 1.000,00 referentes a recursos próprios
estimáveis em dinheiro e R$ 12.357,25 atinentes a recursos financeiros do próprio candidato.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 776516).
Em parecer conclusivo (id. 5926866) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceu a seguinte anormalidade: prestação de contas final
apresentada em 13/11/2018, após o prazo previsto no art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id.
aprovação com ressalvas
6130116).
É o relatório.

II – VOTO

Foi constatada uma anormalidade na presente prestação de contas, a saber:
prestação de contas final apresentada em 13/11/2018, após o prazo previsto no art. 52 da
Res.-TSE 23.553/2017.

Num. 6569816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415335521000000006198992
Número do documento: 20012415335521000000006198992

Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a única irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se
à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/17, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5926866), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 13/11/2018, ou seja, 7 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/17.
Num. 6569816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415335521000000006198992
Número do documento: 20012415335521000000006198992

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
ELEITORAL
aprovar com ressalva
2018 apresentadas por
.
CÁSSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603188-69.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO -
Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO LUIZ GOMES LOBATO MACHADO - PR32206
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2020.

Num. 6569816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:34:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415335521000000006198992
Número do documento: 20012415335521000000006198992